Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. EMBARGADO: LUCIO MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco Holding S.A. (Id. 75368880) à decisão Id. 75153816, que não conheceu do Agravo Interno. O Embargante diz que o Agravo Interno foi protocolado tempestivamente. Registra que “a decisão monocrática disponibilizada no DJEN em 18/07/2025, a publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, 21/07/2025, com início do prazo recursal em 22/07/2025 e término em 11/08/2025” Diz, ainda, que a duplicidade de intimação cria insegurança jurídica. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso em exame, conforme os relatos, o Embargante pede que seja sanado vício supostamente verificado na decisão embargada. Em síntese, alega que a decisão embargada é omissa quanto à tempestividade do Agravo Interno. No entanto, a decisão embargada pontuou que, “Ainda que o Agravante defenda a tempestividade do Agravo Interno considerando a data da publicação no Diário da Justiça eletrônico, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, em caso de dupla intimação, deve prevalecer a realizada por meio eletrônico”. Por oportuno, transcrevo trechos da decisão embargada: “Ainda que o Agravante defenda a tempestividade do Agravo Interno considerando a data da publicação no Diário da Justiça eletrônico, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, em caso de dupla intimação, deve prevalecer a realizada por meio eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe de 9.6.2021.) No caso em exame, constata-se que a decisão Id. 73913211 foi proferida no dia 14.7.2025 e enviada a intimação ao Agravante no dia 16.7.2025 pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), por ser o ora recorrente parceiro cadastrado neste Tribunal. O Agravante registrou ciência do ato no dia 16.7.2025, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo no dia 17.7.2025 (dia útil seguinte), conforme os artigos 224, caput, e 231, V, do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final na data 6.8.2025, quarta-feira e dia útil. Portanto, considerando que só foi protocolizado no dia 11.8.2025 (Id. 74942322), deve ser considerado intempestivo”. Logo, a questão foi enfrentada com fundamentos claros, de modo que o Embargante pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora